Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737333-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Declaração – Preclusão - Deferimento OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual não conheceu dos Embargos de Declaração opostos sob o argumento de preclusão da decisão embargada. É o simples relatório. Decido. Este é o quarto recurso interposto em um feito que ainda se encontra em fase de conhecimento e se arrasta durante os meses diante do alto grau de litigiosidade entre as partes, diga-se de passagem, irmãos. O Agravo de Instrumento no. 0719502-48.2019.8.07.0000, interposto pelo recorrente e autuado em 17/09/2019, se insurgiu contra Decisão a qual determinou à Emenda à Inicial de Reconvenção. Ao fim, o recurso foi provido, por intermédio do Acordão no. 1223170, para “determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja apreciada a emenda à Reconvenção, tempestivamente apresentada pelo agravante.” Já o Agravo de Instrumento no. 0720607-60.2019.8.07.0000, interposto pelo agravado e autuado em 30/09/2019, se insurgiu contra os honorários advocatícios fixados na Decisão a qual extinguiu a Reconvenção e deferiu o pedido de nulidade de negócio jurídico. No seu julgamento, consignou-se que “com o julgamento do Agravo de instrumento no 0719502-48.2019.8.07.0000, no qual restou decidido o descabimento da extinção da Reconvenção e determinou a apreciação da emenda ofertada pelo Reconvinte, perdeu o objeto o presente recurso no concernente aos honorários sucumbenciais fixados na referida lide secundária.” Desta feita, por intermédio do Acórdão no. 1235982, deu-se parcial provimento ao recurso para “arbitrar os honorários advocatícios, referentes ao julgamento antecipado da lide, em R$ 1.000,00 (um mil reais).” Posteriormente, o Agravo de Instrumento no. 0722087-39.2020.8.07.0000, interposto pelo agravante e autuado em 08/07/2020, se insurgiu contra Decisão a qual inadmitiu a Reconvenção por falta de conexão. O feito encontra-se na pauta de julgamento. Por fim, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra Decisão a qual não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, diante da alegada preclusão da decisão embargada, porquanto a parte já teria oposto o recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão. Pois bem. Listei os recursos interpostos e os seus respectivos pedidos, a fim de clarificar a questão. Da detida análise dos autos, não vislumbro, pois, a ocorrência de preclusão, porquanto inexistiu recurso instrumental contra a Decisão Saneadora. O primeiro Agravo de Instrumento interposto foi interposto contra o ato o qual determinou a Emenda à Inicial, no prazo de 10 (dez) dias. Desta feita, há probabilidade de provimento do recurso, porquanto a oposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para interposição do recurso posterior (dicção do artigo 1.026 do Código de Processo Civil). Há perigo de dano, em virtude das garantias constitucionais do Devido Processo Legal e Ampla Defesa. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao ilustre Magistrado a quo o conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao Agravado. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator